Tribunal: TJDFT
Processo: 0738437-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Ação de divórcio litigioso. Gratuidade judiciária. Alimentos provisórios. Necessidade da alimentanda. Possibilidade do alimentante. Partilha de valores em conta investimento. Instrução probatória necessária. Preclusão. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu gratuidade judiciária e fixou alimentos provisórios em favor da agravada, no percentual de 10% da remuneração bruta do agravante pelo prazo de 12 meses. O recurso também pleiteia a antecipação da partilha de valores mantidos em conta de investimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a agravada possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e, consequentemente, se a concessão da gratuidade judiciária deve ser revogada; (ii) analisar se a fixação dos alimentos provisórios atende aos princípios da necessidade e possibilidade; (iii) determinar se é cabível a antecipação da partilha dos valores mantidos em conta de investimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade judiciária à agravada deve ser mantida, pois não há comprovação de que possua recursos suficientes para arcar com as custas do processo, sendo aplicável a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.
4. A fixação de alimentos provisórios está fundamentada na necessidade da agravada e na possibilidade do agravante, considerando que a alimentanda esteve desempregada durante o casamento e, atualmente, está em fase inicial de sua atividade profissional, sem renda estável.
5. O percentual fixado de 10% da remuneração bruta do agravante pelo prazo de 12 meses observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo à agravada a readaptação à nova realidade econômica.
6. A antecipação da partilha de valores mantidos em conta de investimento não pode ser deferida nesta fase processual, pois há alegação de sonegação de bens e a necessidade de regular instrução probatória, conforme já determinado pelo juízo de origem.
7. O pedido de partilha antecipada encontra-se precluso, pois a decisão que o indeferiu não foi impugnada dentro do prazo legal, impossibilitando sua rediscussão neste recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade judiciária presume-se válida na ausência de prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária. 2. Os alimentos provisórios podem ser fixados em favor de ex-cônjuge que demonstre necessidade, desde que o alimentante tenha condições de suportar a obrigação, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. A partilha de bens no curso do divórcio litigioso deve ocorrer após a devida instrução processual, especialmente quando há alegação de sonegação patrimonial. 4. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida quando não impugnada dentro do prazo processual adequado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, arts. 98, 373 e 1.019, I e II.